Tribunal: STF
Processo: HC 84627
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS-CORPUS.
NÃO-CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PENA. REMIÇÃO. FALTA
GRAVE. PERDA.
1.      O acórdão proferido em habeas-corpus não é
impugnável por embargos de divergência, ante a falta de previsão
legal, ao contrário do que sucede com o recurso especial. É
improcedente a alegação fundada em ofensa ao princípio da isonomia,
ao argumento de que ao paciente é negada a oposição dos embargos de
divergência contra aresto proferido em habeas-corpus e ao Ministério
 Público é conferida esta via recursal contra acórdão proferido em
recurso especial que impugnou decisão denegatória de writ julgado
pela Justiça estadual.
2.      O entendimento majoritário desta Corte é
de que a prática de falta grave implica a perda dos dias
remidos.
        Ordem denegada.